Tribunal: TJBA
Processo: 0506881-88.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506881-88.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação. ICMS sobre energia elétrica. Princípio da seletividade. Alíquota superior à geral. Inconstitucionalidade reconhecida. Adicional de 2% destinado ao fundo de combate à pobreza. Incidência sobre bem essencial. Impossibilidade. Competência da justiça comum. Complexidade da demanda. Repetição do indébito tributário. Aplicação da taxa selic. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre energia elétrica em alíquota superior à geral (25%), bem como o adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP), determinando a aplicação da alíquota de 18% e a repetição do indébito, além de rejeitar preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. Definir se a Justiça Comum é competente para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, apesar do baixo valor atribuído, estabelecer se é constitucional a fixação de alíquota de ICMS superior à geral sobre energia elétrica e determinar se é válida a cobrança do adicional de 2% do ICMS (FECOP) sobre energia elétrica, considerada sua essencialidade.

III. Razões de decidir

3. A competência não se define exclusivamente pelo valor da causa, devendo considerar a complexidade jurídica e fática da demanda, que envolve matéria constitucional, análise de múltiplas faturas e aplicação de precedentes vinculantes do STF, incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais.

4. A adoção da seletividade pelo legislador estadual impede a fixação de alíquotas de ICMS sobre bens essenciais em patamar superior ao das operações em geral, conforme tese firmada no Tema 745 da repercussão geral.

5. A energia elétrica constitui bem essencial, não podendo ser equiparada a produtos supérfluos para fins de tributação, sob pena de violação ao art. 155, § 2º, III, da CF.

6. A declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada na ADI 7.128/BA alcança a hipótese dos autos, sendo aplicável a exceção da modulação para ações ajuizadas antes de 05.02.2021.

7. O adicional de 2% do FECOP, embora formalmente validado pela EC 42/2003 (Tema 1.305), não pode incidir sobre bens essenciais, diante da limitação material prevista no art. 82, § 1º, do ADCT.

8. A Lei Complementar nº 194/2022 qualificou a energia elétrica como bem essencial, vedando sua tributação como supérfluo, o que afasta o suporte normativo do adicional do FECOP.

9. O STF consolidou entendimento de que é incompatível a incidência do adicional de ICMS sobre energia elétrica após a LC 194/2022, suspendendo a eficácia das normas estaduais nesse ponto.

10. É devida a repetição do indébito tributário, nos termos do art. 165, I, do CTN, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 168, I, do CTN.

11. A atualização dos valores deve observar a taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0506881-88.2018.8.05.0001,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
COFEL COMERCIAL DE FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.